Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-59.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. ART. 340, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLENO CONHECIMENTO DE QUE ESTAVA NA POSSE DO VEÍCULO CUJO FURTO FOI COMUNICADO À POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática de comunicação falsa de crime (art. 340, caput, do CP) à pena de 2 meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Requer a absolvição, alegando que o fato praticado não chegou a prejudicar terceiros, e que as diligências realizadas pelos policiais constituem praxe do cotidiano policial. Justifica a ação como um meio de se eximir do confronto com os genitores, por ter provocado avarias no veículo da família. Sustenta que não agiu com dolo.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Sem razão o apelante, porquanto a comunicação falsa de crime ou contravenção tipificada no art. 340 do Código Penal consiste em provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não ter se verificado. Tutela o regular funcionamento da Administração Pública, atingido pela movimentação desnecessária dos órgãos de persecução penal.
4. No caso, restou comprovado que o apelante registrou na 30a DP, em 16/08/2020, a ocorrência policial n° 3.251/2019-0, noticiando haver sido vítima, naquela mesma data, do crime de furto do veículo VW/Novo Voyage, cor branca, placa PAS-0793/DF, afirmando ter sido abordado por indivíduos armados. Fato que, após o registro da ocorrência e início das investigações, foi comprovado inexistir, pois o apelante utilizou esse artifício com vistas a se isentar da responsabilidade de ter cometido acidente de trânsito com o veículo citado, frente aos seus genitores.
5. Deste modo, o apelante tinha pleno conhecimento de que o automóvel não havia sido subtraído na ocasião, e ainda assim, acionou a autoridade policial comunicando ocorrência de furto, o que constitui evidente comunicação falsa de crime.
6. A justificativa apresentada pelo apelante, no sentido de que efetuou a falsa comunicação de crime de furto para isentar-se quanto ao acidente de trânsito por ele provocado, não encontra guarida nos demais elementos de prova produzidos em juízo, afigurando-se nítida tentativa de furtar-se à responsabilização por seu ato. Também não prospera a alegação de que não houve prejuízos a terceiros, pois a previsão do tipo penal prescinde de tais extensões.
7. Demonstrada a prática da conduta tipificada no art. 340 do Código Penal e comprovada a materialidade e autoria, é imperiosa manutenção da condenação do apelante.
8.Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.